Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Petrobrás Distribuidora S.A (Id. 1341507) em face do v. Acórdão n° 1222037, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para afastar a r. decisão que concedeu a liminar de despejo, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. Na petição Id. 328224894, o Embargante informa a homologação de acordo judicial entre as partes e a extinção do processo, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC (Id. 3282895). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora